Tribunal: TJDFT
Processo: 0046894-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FATO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida em fase de construção.
2. A questão debatida nos autos está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
3. A escassez da mão-de-obra especializada não pode ser considerada evento para o fim de justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária, pois está diretamente relacionada à atividade empresarial exercida pela construtora.
4. A previsão expressa de cláusula penal para o caso de inadimplemento do vendedor afasta a aplicação da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1631485-DF e no 1.631.485-DF, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 971).
5. Verificada a existência da cláusula penal, que consubstancia a pré-fixação das perdas e danos pela não fruição do bem, deve ser afastada a indenização por lucros cessantes.
6. O mero descumprimento contratual não é suficiente para interferir na esfera jurídica extrapatrimonial do demandante. 6.1. Com efeito, nas situações que estão descritas, em tese, no art. 389 do Código Civil, é devida apenas a indenização dos lucros cessantes e dos danos emergentes. 6.2. Embora o art. 6o, inc. VI, do CDC, tenha previsto expressamente a possibilidade de produção de danos morais, por ato do empresário, é necessário demonstrar, nesses casos, que o eventual ilícito indenizatório tenha efetivamente afetado a esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, o que não ocorre apenas em virtude do descumprimento da obrigação negocial.
7. A aplicação do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil, limita-se à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem sob o argumento de enriquecimento sem causa da promitente vendedora.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.